Tribunal: TJES
Processo: 0009603-04.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009603-04.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.

MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS”.
REDUÇÃO DA PENA
-
BASE
. POSSIBILIDADE.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE
SPROPORCIONAL
.
R
ECURS
O

PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.

Pedido de absolvição
. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada pelo boletim de ocorrência policial e pelo laudo cadavérico, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da testemunha policial militar e a confissão do réu.

2.
Pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
. Não restou caracteriza a injusta agressão, causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo, bem como, a defesa também não comprovou, que o acusado teria feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3.
Dosimetria.

3.1. Na primeira fase, deve ser mantida a negativação da baliza “culpabilidade”, já que o acusado adquiriu a arma de fogo, com a intenção de praticar o crime, sendo certo que efetuou disparos de arma de fogo na cabeça do ofendido, o que revela maior frieza, indicando maior reprovabilidade da sua conduta.

2.2. O vetor “circunstância” é desfavorável, pois o réu efetuou os disparos de arma de fogo, em via pública, em local de grande circulação, já que próximo a um supermercado.

2.3. A pena-base estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão é desproporcional, e não está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua elevação, razão pela qual, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada, reduzindo a pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.4. Na etapa intermediária, deve ser mantida a compensação integral entre a agravante do motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), que foi reconhecida pelos jurados e não foi utilizada para qualificar o crime, com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

2.5. Na última etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009603-04.2006.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA (AC)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

LAURINDO PEREIRA DE MOURA
,
contra a r. sentença (id 10319220) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP), à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 10320041), a defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia e da decisão do corpo de jurados, uma vez que proferidas em contrariedade às provas produzidas, pois o acusado agiu em legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a revisão da pena-base, com aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a reprimenda mínima, para cada circunstância negativada.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 05 de novembro de 2005, no bairro Saionara, em Linhares-ES, o réu LAURINDO, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo, em via pública, contra a vítima ADEMIR ROSA DA SILVA, o que foi a causa de sua morte.

A peça acusatória ainda relata que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de desavenças comerciais, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida com a ação do denunciado.

Quanto à
pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento,
argumentando que a decisão de pronúncia e a decisão do Conselho de Sentença, se encontram dissociadas do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 07/08) e laudo de exame cadavérico (fls. 32).

A autoria, também restou comprovada, pelo interrogatório do acusado (fls. 58/59), confirmando que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, relatando que foi ameaçado de morte pela vítima, e ao encontrá-la na rua, chamou-a para conversar.

Narrou que o ofendido saiu correndo e se abaixou para pegar algo, o que acreditou ser uma arma, mas era uma camisa, momento em que efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo, tendo o ofendido caído imediatamente.

O policial militar ALESSANDRO BARROS (fls. 51) confirmou que lavrou o Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), onde aponta o acusado, como autor do homicídio da vítima ADEMIR.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

q
uanto
a alegação de que o
réu
agiu em legítima defesa,
verifico que, para o seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários e (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso, não restou caracteriza a injusta agressão, supostamente causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo.

E mais, a defesa também não comprovou, que o acusado teria feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Em continuidade
,
a defesa requer a redução da pena-base aplicada.

No caso verifico que o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, negativou as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias”.

No que se refere a “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que o acusado adquiriu a arma de fogo, com a intenção de praticar o crime, sendo certo que efetuou disparos de arma de fogo na cabeça do ofendido, o que revela maior frieza, indicando maior reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, verifico que o vetor “circunstância” é desfavorável, pois o réu efetuou os disparos de arma de fogo em via pública, em local de grande circulação, já que próximo a um supermercado.

De outro lado, entendo que a pena-base estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão é desproporcional, e não está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua elevação, para além dos parâmetros comumente adotados pelo STJ, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima.

Desse modo, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativada, tenho que a pena-base deve ser fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a agravante do motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), que foi reconhecida pelos jurados e não foi utilizada para qualificar o crime, com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, estabeleço a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
LAURINDO PEREIRA DE MOURA
, fixando-a na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)